Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747633-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CWF - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME DECISÃO O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não foi feito pelo agravante. Concedida a oportunidade para efetuá-lo em dobro, limitou-se a juntar, somente agora, comprovante de que havia feito o preparo na data da interposição, o que não atende ao CPC 1.007, caput, e § 4o. Quanto à invocação do princípio da instrumentalidade, a referida oportunidade reverenciou-o, mas não foi aproveitada pelo agravante. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR